Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO INDEVIDO DE DISTINTIVO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão da 4a Vara Criminal de Brasília que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
2. O pedido busca a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da fragilidade dos indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade criminosa para justificar a prisão preventiva; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica prova da materialidade criminosa em grau suficiente para justificar a prisão preventiva. O depoimento da vítima apresenta inconsistências relevantes, não foi corroborado por testemunhas, imagens ou registros bancários e foi questionado pela autoridade policial.
5. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não responde a outros processos criminais, o que afasta o risco de reiteração criminosa.
6. A ausência de elementos objetivos que corroborem o relato da vítima, somada às condições pessoais favoráveis do paciente, indicam que a prisão preventiva não se mostra proporcional nem necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundamentação concreta e individualizada. 2. A ausência de elementos objetivos que corroborem o relato da vítima e as condições pessoais favoráveis do acusado autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”